Tribunal: TJMT
Processo: 1005721-64.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PJe
Habeas corpus n. 1005721-64.2022.8.11.0000
Impetrante: Alam Dias Rodrigues
Paciente: Cleidiomar Miranda da Silva
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cleidiomar Miranda da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.
O impetrante argumenta, preliminarmente, o cabimento da ordem de habeas corpus para impugnar decisão ilegal do juiz, não se tratando de recurso substitutivo, mas de remédio exclusivo para acabar com o cerceamento da defesa promovido pelo juízo a quo.
Relata que a existência de coação ilegal se evidencia pela ausência do direito do paciente à escolha de advogado, pois teve seu patrono destituído dos autos por decisão do juiz, mesmo após já ter sido apresentada a resposta à acusação no prazo legal.
Afirma que houve prorrogação do prazo para a apresentação da peça defensiva, tendo a autoridade apontada como coatora proferido o último despacho dia 21.2.2022 determinando a intimação das defesas para a juntada da resposta à acusação.
Informa que dia 15.3.2022, foi indeferido o pedido defensivo de acesso às mídias de interceptações telefônicas dos réus, oportunidade em que, transcorrido o prazo sem apresentação de defesa prévia, o Juízo determinou a intimação dos réus para constituírem novos advogados em 48h, sob pena de remessa dos autos à Defensoria Pública.
Argumenta que houve cerceamento da defesa, pois a peça defensiva foi apresentada no dia 22.3.2022, mesma data em que a autoridade apontada como coatora nomeou defensor público ao paciente, sob a fundamentação de que ele afirmou não possuir condições de constituir advogado.
Com essas considerações, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a sua inclusão como advogado constituído do paciente, suspendendo a ação penal n. 1003347-69.2021.8.11.0078.
No mérito, requer a concessão da ordem para decretar a nulidade da decisão que determinou a abertura do prazo para apresentação de resposta à acusação pela Defensoria Pública estadual proferida pelo Juízo de Sapezal, confirmando a inclusão do advogado pelo paciente para patrocinar a sua defesa.
Em caso de não conhecimento do writ, requer o provimento de ofício, tendo em vista a nulidade demonstrada ou sua admissão como mandado de segurança (Id. 122838978).
Juntou documentos (Id. 122838979 a Id. 122849957).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ilegalidade da decisão impugnada estiver patente e desde que preenchidos os pressupostos legais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Na hipótese, o impetrante busca o reconhecimento de coação ilegal decorrente de cerceamento de defesa, já que o patrono escolhido pelo réu teve o acesso aos autos negado após decisão proferida pela autoridade apontada como coatora no dia 22.3.2022 (Id. 80254476).
De fato, com a referida decisão o Juízo abriu vista à Defensoria Pública para a apresentação de resposta à acusação, apesar de já ter sido juntada procuração nos autos, habilitando advogado a exercer a defesa do paciente, inclusive com apresentação de resposta à acusação pelo causídico.
No entanto, da análise perfunctória dos autos, própria desta fase de cognição, verifico que o prazo para a apresentação da resposta à acusação foi prorrogado duas vezes pelo Juiz, em razão dos vários pedidos de acesso das defesas aos documentos relativos às interceptações telefônicas dos réus, mesmo após a habilitação dos advogados nos autos sigilosos relacionados da operação policial.
Em decisão proferida no dia 15.3.2022, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de digitalização das mídias relativas ao inquérito da operação, pois já havia sido juntado aos autos os relatórios finais, bem como já havia sido disponibilizado CD na secretaria da Vara Única de Sapezal.
Na mesma oportunidade, o Juiz destacou já ter sido prorrogado o prazo para a apresentação das peças defensivas por duas vezes e determinou a intimação dos réus para constituírem novos patronos no prazo de 48h, sob pena de remessa dos autos à Defensoria Pública ou nomeação de defensor dativo.
Dessa forma, não tendo sido juntada nova procuração para habilitar advogado, bem como tendo o paciente sido prejudicado pela ausência de resposta a acusação após a última prorrogação do prazo, ocorrida em 21.2.2022, não há falar em ilegalidade ou cerceamento da defesa.
Isso porque o acusado tem o direito de se ver processado de acordo com o devido processo legal, consubstanciado, dentre outras, na garantia à ampla defesa e ao contraditório previstos no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, permitindo-se, assim, o equilíbrio da relação processual e o tratamento isonômico das partes, bem como a própria preservação da imparcialidade do julgador.
Certo é que a escolha de defensor é um direito inafastável do réu, principalmente se levar em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o investigado/réu e seu patrono.
No entanto, patente a ausência das garantias constitucionais supracitadas após duas prorrogações de prazo sem a devida apresentação da peça defensiva, tendo o Juiz agido em conformidade com o art. 396-A, § 2o, que assim dispõe:
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário
§ 2o Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.
Diante do exposto, conheço do writ, ante o risco ao direito a ampla defesa e o contraditório, o que pode culminar em prejuízo a liberdade do paciente, e indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, dando-lhe ciência, para as providências inerentes ao cumprimento da presente decisão.
Ouça-se a Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Comunicações e providências.